Tribunal: TJBA
Processo: 0531158-13.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0531158-13.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: AVANI SANTOS DE CARDOZO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

EMBARGADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, JULIO CESAR GOULART LANES

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – REDUTOR DE 10% (DEZ POR CENTO) NA COMPLEMENTAÇÃO DE SPOSENTADORIA PETROS - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – TENTATIVA DO RECORRENTE EM AMOLDAR A DECISÃO AO SEU ENTENDIMENTO – ACÓRDÃO QUE, COM FORÇA NO TEMA 907/STJ, ENTENDEU PELA INCIDÊNCIA DO REDUTOR POR TER O EMBARGANTE PASSADO A INATIVIDADE EM 1997 QUANDO O REGULAMENTO DE 1984 E 1991 JÁ PREVIA TAL FÓRMULA DE CÁLCULO - PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Na origem a autoria discute a forma de cálculo e valor dos proventos de aposentadoria junto a PETROS, tendo a autoria trazido aos autos diversas discussões refletindo, entretanto, no início de seu apelo que “
Quanto ao pleito da revisão da RMI, os Recorrentes/Autores não se insurgem e concordam com o julgamento do objeto em atenção ao Tema 907, não havendo, portanto, o que ser reparado.
”, voltando-se “
em relação ao limite etário
”.

2.
O acórdão guerreado foi fixado c
onforme entendimento firmado pelo STJ no TEMA 907:
“
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado
”
.

3.
Avançou infirmando que
s
empre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de
mercado que vão surgindo ao longo do tempo.

4. N
este sentido entendeu que tendo o embargante passado a
inatividade em 25/10/1997, conforme documento de ID 66442313 - Pág. 17, incid
e
para o mesmo
regulamento de 1991
que prevê
redutor de 90% (noventa por cento)
conforme
, na forma do inciso III, do art. 61.

5.
A via eleita não tem o condão de reformar a decisão ou adequá-la aos interesses da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Câmara cuja revisão deve ser elevada a Tribunal Superior.

6. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0531158-13.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AVANI SANTOS DE CARDOZO e outros (2)
e como apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Setembro de 2024.